Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. ALUGUÉIS VENCIDOS. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. COTEJAMENTO DE VALORES DEVIDOS E DE GARANTIA.
1. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, caso haja reforma da decisão ou da sentença de despejo.
2. Apesar de prevista na Lei 8.245/91, a prestação de caução para a concessão da liminar da ordem de despejo no valor de três meses de aluguel, inexiste proibição legal para a substituição da caução por parcela do crédito locatício existente em favor do locador.
3. Não se mostra possível a substituição da caução por parcela do crédito locatício se este não supera o débito.
4. Recurso provido.